Tribunal: TJSP
Processo: 0002906-49.1998.8.26.0093
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas Mobiliárias – Exercícios de 1994 a 1997 – Ação ajuizada em outubro de 1998 e extinta em março de 2007 - Prescrição configurada – Processo que ficou paralisado por mais de cinco anos sem citação – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução fiscal nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas Mobiliárias – Exercícios de 1994 a 1997 – Ação ajuizada em outubro de 1998 e extinta em março de 2007 - Prescrição configurada – Processo que ficou paralisado por mais de cinco anos sem citação – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 487, II do CPC, ante a ocorrência de prescrição, mantida - Recurso improvido.